Tribunal: STF
Processo: Rcl 76484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. EQUIPARAÇÃO SALARIAL: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por S. N. L. e outro, em 17.12.2024, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, nos autos do Processo n. 0020756-73.2022.5.04.0373, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 635.546 e 958.252, Temas 383 e 725, respectivamente, da repercussão geral:



    “Decido. 



    Inicialmente, destaque-se que o autor foi admitido formalmente pela primeira ré, [S N L]. 



    Ademais, conforme analisado em tópico específico, verifica-se que os réus constituem grupo econômico, sendo, assim, inarredável a conclusão de que o autor foi empregado do grupo econômico constituído pelas rés, cujo objeto social principal são atividades de cunho bancário.



    Quanto às atividades desempenhadas pelo autor, conforme o pacto de trabalho firmado e a ficha de registro de empregado (Ids. b9cf251 e c113d00), observa-se ter sido o obreiro admitido para exercer a função de ‘Especialista de Atendimento e Negócios I’. 



    Conforme descrição (Id. c113d00), referido cargo possui como objetivo ‘realizar o atendimento de solicitações aos clientes através das ferramentas e sistemas disponíveis, visando solucionar as demandas e proporcionar a melhor experiência no atendimento ao cliente’.



    Ademais, dentre suas principais responsabilidade, constam: (...)



    Pois bem. 



    Diante do exposto, entendo demonstrado que as atividades desenvolvidas pelo autor ao longo do liame empregatício envolviam o trabalho com produtos do [B. S.]



    A própria testemunha da parte ré afirmou que ‘o produto focal era retenção, mas também podia fazer vendas de capitalização, cartão, empréstimo, tudo conforme estivesse liberado no sistema’ e que ‘os dados de disponibilidades e limites ao clientes era feito pelo [B. S.], sendo este quem informava no sistema os dados do cliente’.



    Neste passo, as atividades do autor não podem ser consideradas meramente instrumentais para a consecução dos fins empresariais do segundo réu. 



    Destarte, verificado o exercício de atividades típicas de instituição bancária (venda de produtos e serviços do banco), impõe-se o enquadramento do autor como pertencente à categoria dos bancários, pois as tarefas prestadas por meio da primeira ré estão inseridas na concretização da dinâmica empresarial do segundo réu, instituição bancária.



    Outrossim, além de os primeiro e segundo réus terem apresentado recurso de forma conjunta, há confissão de que fazem parte do mesmo grupo econômico. 



    Evidente a fraude na admissão do autor, pois, trabalhando na venda de produtos e serviços do banco, sua atividade era de caráter bancário, sobretudo porque o destinatário final dos lucros obtidos era o banco beneficiário dos serviços. 



    Assim, resta configurada a existência de subordinação sob o viés integrativo ou estrutural, na medida em que, tal como preleciona o Ministro Maurício Godinho Delgado, esta se ‘manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.’



    Não se tratavam de atividades-meio, ou seja, de ‘funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo’ (op. cit., idem).



    Logo, entendo que as tarefas executadas pelo autor se inseriam, nitidamente, na essência (atividade-fim) do empreendimento econômico desenvolvido pelo tomador dos serviços, pois ‘se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição do seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico’ (DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 425).



    Com efeito, a prática constatada no presente feito configura odiosa discriminação, criando duas categorias de trabalhadores e trabalhadoras nas empresas: umas com mais direitos e outras com menos. Ou seja, há violação explícita de igualdade de oportunidades, ofertadas de forma distinta, com a manutenção de pessoas admitidas diretamente para a prestação de serviços à instituição bancária e outras precarizadas ao prestar serviços por meio da empresa [S. N. L.] que faz parte do mesmo grupo econômico do banco réu.



    A utilização pelo Banco de empresas do grupo econômico para elidir direitos trabalhistas é ato nulo de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT (‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’), bem como constitui crime a intermediação ilícita de pessoas para prestação de serviços, escamoteando o vínculo empregatício direto com o banco contratante, conforme art. 203 do Código Penal, cabendo a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal para as providências cabíveis. (...)



    Cabe registrar que, ante a terceirização fraudulenta operada, não há falar em violação às decisões prolatadas pelo STF no RO 958252 (em que tratada a possibilidade de terceirização de atividade-fim) e na Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324. De outro lado, o Decreto 9571/18, posterior à Lei 13429/17, ao estabelecer as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, veda a terceirização de atividades quando promovida violação de direitos sociais, como é o caso, na espécie, da igualdade salarial (art. 6º, I, II, III c/c art. 8º, I e VIII). O Decreto 9571/18 é posterior ao julgado da ADPF 324, configurando hipótese de overrulling.



    Assim, tendo em vista as atividades desempenhadas pelo demandante, bem como a natureza do segundo réu, reitera-se o reconhecimento de que o autor se enquadra na categoria de bancários, sendo-lhe aplicáveis as normas coletivas desta categoria profissional” (fls. 11-15, doc. 22).



     



    Contra esse acórdão os reclamantes opuseram embargos de declaração, pendentes de julgamento até a presente data.



    2. Os reclamantes alegam que “a decisão reclamada desrespeitou a autoridade das r. decisões vinculantes proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, do RE 958.252 [Tema 725 RG], do RE 635546 [Tema 383/RG] e ADC 66, ao decretar a ilicitude da intermediação (...) para a prestação de serviços atinentes à atividade-fim do banco Reclamante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que o “Sr. [M. H. A.], foi contratado pela primeira Reclamante – [S. N. L.], que firmou contrato de prestação de serviços com o banco Reclamante [call center e telemarketing] e que o labor do trabalhador era benefício deste último”, e que “o citado contrato de prestação de serviços, per si, é o quanto basta para afastar o reconhecimento do vínculo de empregado do trabalhador com o banco Reclamante, visto que a terceirização de serviços fora declarada lícita por este E. STF, inclusive com legitimação da Constituição Federal, nos termos do art. 170, caput e IV” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumentam que “a terceirização de serviços [fim ou meio] e outras formas de relação de trabalho diversa da CLT foram declaradas lícitas por esta Excelsa Corte Constitucional” e que os precedentes vinculantes estabeleceram “que o exercício pelo trabalhador de atividades fim do banco Reclamante, por intermédio da sua real empregadora – prestadora de serviços –, não resulta, em absoluto, na ilação da ilicitude da terceirização” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assinalam que “a licitude da terceirização de partes da cadeia produtiva, seja ela atividade fim ou meio, foi decretada no julgamento do RE 958.252 – Tema 725/RG” e que “as decisões do E. STF prolatadas nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725 de Repercussão Geral ampliam a liberdade de organização empresarial, permitindo a terceirização de qualquer atividade, seja ela fim ou meio” (fl. 14, doc. 1).



    Destacam que “o E. STF suplantou a dicotomia entre atividades-meio e atividades-fim erigida pela jurisprudência do C. TST e firmou o entendimento de que a terceirização é lícita para qualquer atividade, desde que observados os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados”. Reiteram a conclusão de que “os serviços de call center e telemarketing prestados pela primeira reclamante – [S. N. L.] – à segunda reclamante – [B. S.] – estão em consonância com o contrato de prestação de serviços firmados entre partes, cuja terceirização é lícita, segundo os precedentes do E. STF” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requerem “seja deferido o pedido liminar inaudita altera pars para determinar a imediata suspensão do processo originário nº 0020756- 73.2022.5.04.0373, até o trânsito em julgado da presente reclamação constitucional” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pedem “seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a decisão/acórdão prolatado pelo E. TRT da 4ª Região, no processo originário nº 0020756-73.2022.5.04.0373, determinando-se que outro julgamento seja realizado com observância da autoridades das decisões vinculantes proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, na ADI 3.961, no RE 958.252 [Tema 725/RG], no RE 635546 [Tema 383/RG] e na ADC 66 ou, alternativamente, para reconhecer a licitude da terceirização e afastar o reconhecimento do vínculo de emprego” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao declarar a nulidade do contrato de terceirização de serviços e condenar os reclamantes ao pagamento de verbas trabalhistas em equiparação aos benefícios dos empregados da empresa tomadora, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 635.546 e 958.252, Temas 383 e 725 da repercussão geral



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado nos Recursos Extraordinários ns. 635.546 e 958.252, Temas 383 e 725 da repercussão geral, consta da petição inicial não ter havido exaurimento das instâncias ordinárias, pois os embargos de declaração não haviam sido julgados até o momento da interposição da presente reclamação (17.12.2024).



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    Em 28.10.2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado 
‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, ao reformar a sentença de primeiro grau, assentou ser “evidente a fraude na admissão do autor, pois, trabalhando na venda de produtos e serviços do banco, sua atividade era de caráter bancário, sobretudo porque o destinatário final dos lucros obtidos era o banco“ (fl. 13, doc. 22).



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 57.255-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.834-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023.



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com o [B. S.], conferindo-lhe os mesmos benefícios devidos aos bancários. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância do julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora